Tribunal: STF
Processo: HC 211629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo colegiado do STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.